Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-83.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS A SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de homologação de acordo extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram acordo extrajudicial após o trânsito em julgado do acórdão e antes de iniciado a fase de cumprimento de sentença; (ii) o pedido de homologação foi indeferido pelo e. Juízo de origem; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) do deferimento do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, de sorte que a transação somente é permitida quando versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, âmbito no qual as partes podem validamente dispor e ajustar suas vontades (CPC, arts. 840 e 841).
5. No caso concreto, a despeito da existência de título executivo judicial, a celebração de acordo extrajudicial com observância dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos incisos I a III do artigo 104 do Código Civil (agentes capazes, objeto lícito e forma não defesa em lei), sem demonstração de qualquer vício de consentimento, e por se tratar de direitos patrimoniais disponíveis, é passível de homologação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 840, 841, 1.019, I. CC, art. 104 e incisos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2080351, rel. Desa. Fátima Rafael, Sétima Turma Cível, DJe 21.01.2026; acórdão 1998751, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.05.2025; acórdão 2015745, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 10.07.2025; acórdão 1267849, rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 03.08.2020.